Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-23.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001689-23.2014.8.14.0067

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CLAUDIO LOPES BUENO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, determinou a lotação de, no mínimo, um Defensor Público na Comarca de Mocajuba, sob pena de multa diária, e a reinstalação dos serviços adequados de assistência judiciária aos necessitados. O apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento imediato da decisão, invocando a autonomia administrativa da Defensoria Pública e a teoria da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se decisão judicial pode impor ao Estado a lotação compulsória de Defensor Público em comarca específica, à luz da autonomia administrativa da Defensoria Pública e dos critérios estabelecidos no art. 98, § 2.º, do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 887.671/CE (Tema 847 de Repercussão Geral), firma o entendimento de que ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão judicial que determine a lotação de Defensor Público em localidade desamparada, quando em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição.

A Defensoria Pública possui autonomia constitucional para definir a lotação de seus membros, observando critérios internos de prioridade baseados na demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

A ausência de demonstração do descumprimento dos critérios estabelecidos pelo art. 98, § 2.º, do ADCT impede a intervenção judicial na distribuição interna de Defensores Públicos, sob pena de afronta a autonomia administrativa da Defensoria Pública.

A lotação compulsória de Defensor Público determinada na sentença viola a autonomia administrativa da Defensoria Pública e contraria o entendimento vinculante do STF, impondo-se a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública possui autonomia administrativa para definir a lotação de seus membros, conforme critérios previamente estabelecidos pela própria instituição.

Ofende a autonomia da Defensoria Pública a decisão judicial que determine a lotação compulsória de Defensor Público em comarca específica, sem demonstração de descumprimento da ordem de prioridade estabelecida no art. 98, § 2.º, do ADCT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; ADCT, art. 98, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 887.671/CE (Tema 847 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor, que condenou o requerido, ora apelante, a realizar obrigação de fazer consistente no cumprimento do direito fundamental de acesso a justiça lotando, no mínimo, um Defensor Público na Comarca de Mocajuba, e a reinstalação de serviços adequados para assistência Judiciária aos necessitados, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O apelante alegou que a sentença merece reforma sob o fundamento que houve cerceamento de defesa face a impossibilidade de julgamento antecipado da lide e a impossibilidade de produzir provas que está realizando concurso público para o cargo.

Diz que não ignora a situação de insuficiência no quadro de Defensores Públicos Estaduais em todas as Comarcas e que nomeou centena de aprovados no ultimo concurso realizado, e se encontra em andamento um novo concurso público, mas que o quadro na carreira não se encontra totalmente preenchido, por motivo alheio à autuação da administração pública, pois afirma que se encontra em fase de estruturação, e por isso, prioriza os Municípios com maior número de demandas, e maior necessidade de Defensor Público.

Sustenta que se for obrigado a designar imediatamente Defensor Público para atuar em Mocajuba, terá de descolar Defensor já lotado em outra Comarca, o que apenas transfere o problema de lugar, e invoca em seu favor a teoria da reserva do possível.

Defende ainda que a definição e lotação dos Defensores Públicos é atribuição do Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 11 da Lei Complementar n.º 91/2004, e que realiza a definição das políticas de assistência judiciária aos necessitados da forma mais adequada, e argui em seu favor a aplicação do disposto no art. 98, §§1.º e 2.º, do ADCT, pois teria ocorrido a simples determinação de lotação pela existência de necessidade de Defensor Público na Comarca, violando o mandamento constitucional em questão.

Requer assim o prequestionamento de afronta ao disposto no art. 98,§1.º, do ADCT, e que a apelação seja conhecida e provida consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões a apelação foram apresentadas no ID-

4121301 - Pág. 01/06.

O Ministério Público junto ao 2.º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para a conformação da sentença no id-

4121303 - Pág. 01/07, mas posteriormente após intimadas as partes para se manifestarem sobre a aplicação do Tema n.º 847 do STF, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, conforme consta do ID-

. 22690365 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à obrigatoriedade de designação de Defensor Público para a Comarca de Mocajuba, conforme determinação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Conforme exposto no parecer ministerial, a questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671/CE, que resultou na fixação da tese do Tema 847 de Repercussão Geral, segundo a qual:
"ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e §2º, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT"

.

Neste sentido, há manifestações decisões recentes da 1.ª e 2.ª Turmas de Direito Público, consignando a autonomia administrativa da Defensoria Pública, quando não demonstrado de descumprimento da ordem prioritária estabelecida no art. 98, §2.º, do ADCT, conforme os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 847 DO SETF. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para isentar o Estado do pagamento de custas. 2-O Estado do Pará requer a reforma da decisão aduzindo a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, cabendo apenas ao Administrador a análise da conveniência e oportunidade de realizar transferência de Defensores Públicos, assim como, a realização de concurso e convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de vagas. 3-Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.” 4-Nesse sentido, reforma-se a decisão

reexaminada. 3-Agravo Interno conhecido e provido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0116228-53.2015.8.14.0071, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL. OMISSÃO. TEMA 847 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, somente sendo admitido nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão por ausência de manifestação acerca da tese firmada pelo STF no RE 887.671 (Tema 847 da Repercussão Geral). 3. Segundo o entendimento do STF, a autonomia da Defensoria Pública inclui a decisão sobre a lotação de defensores públicos conforme critérios previamente definidos pela própria instituição. 4. Improcedência da pretensão do Ministério Público de obrigar o Estado do Pará a manter um Defensor Público em comarca específica sem demonstração de descumprimento da ordem prioritária estabelecida pelo § 2º do art. 98 do ADCT. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08000737320188140023 20923406, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, não tendo sido demonstrado o descumprimento, em relação aos critérios estabelecidos no sentido de descumprimento de prestigio aos maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, na forma estabelecida no art. 98, §2.º, da ADCT, entendo por acompanhar integralmente o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença, face a afronta a autonomia administrativa da Defensoria Pública, consoante definido no Tema n.º 847 de Repercussão Geral, julgamento do RE n.º 887.671/CE,
in verbis:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)

Isto porque, a Defensoria Pública do Estado do Pará possui autonomia constitucional para definir a lotação de seus membros, respeitando-se os critérios previamente estabelecidos em seu planejamento institucional. Ainda que se reconheça a necessidade de assistência jurídica gratuita na Comarca de Mocajuba, a imposição judicial direta de um defensor público na localidade, sem a observância dos critérios internos da instituição, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para alinhar o julgamento ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo-se a competência da Defensoria Pública para gerir a distribuição de seus membros de acordo com suas diretrizes institucionais.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença para afastar a determinação de lotação compulsória de Defensor Público na Comarca de Mocajuba, em consonância com a tese fixada no Tema 847 da Repercussão Geral do STF, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025